Tribunal: TJSP
Processo: 1005090-32.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000997551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005090-32.2017.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
é embargado JALLES ALVES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005090-32.2017.8.26.0242/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005090-32.2017.8.26.0242 /50000
COMARCA DE IGARAPAVA
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEG. DE PESSOAS E PREVID. S.A.
EMBARGADO : JALLES ALVES
V O T O No 41390
Embargos de declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
1. Embargos opostos do v. acórdão que deu
provimento ao apelo interposto em ação de cobrança de indenização
securitária aparelhada em contrato de seguro de vida em grupo, em que a
recorrente insiste na tese pela qual a incapacidade do autor não está
abrangida na apólice contratada.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005090-32.2017.8.26.0242/50000
3
prequestionamento.
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
A invalidez do autor para fins de recebimento da
indenização securitária contratada foi expressamente reconhecida no
julgado recorrido, destacando-se que “o conceito da seguradora de
invalidez funcional por doença é muito restrito e envolve a inviabilização
irreversível do pleno exercício das relações autonômicas do segurado
(atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas de forma total,
permanente e inequivocamente, independente de qualquer ajuda). A
interpretação para lá de restritiva da seguradora apelada quanto à
invalidez
levaria
à
impossibilidade
de
cumprimento
contratual,
indenizando-se apenas hipóteses de tetraplegia e paraplegia (esta,
talvez).”
A questão foi analisada de modo suficiente,
demonstrado o posicionamento desta Turma Julgadora, não sendo
necessária a análise minudente de cada dispositivo ou tese apontada
neste recurso, porque incapaz de infirmar a conclusão colegiada. Neste
sentido, o E. STJ já se manifestou:
“O julgador não tem o dever de discorrer
esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.
Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele” (REsp no 614.042-0-
PR, 1a Turma, v.u., Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 22.2.2005, in
Boletim do STJ, no 6/2005, ps. 47-48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005090-32.2017.8.26.0242/50000
4
Outrossim, o E. STF também assentou o seu
entendimento sobre prequestionamento desta natureza:
“Recurso extraordinário Prequestionamento
Alcance do instituto. A exigência do prequestionamento não decorre
de simples apego a determinada forma. A razão de ser está na
necessidade de proceder a cotejo para, somente então, assentar-se
o enquadramento do recurso no permissivo legal. Diz-se
prequestionado determinado tema quando o órgão julgador haja
adotado entendimento explícito a respeito, contando a parte
sequiosa de ver o processo guindado à sede extraordinária com
remédio legal para compeli-lo a tanto os embargos declaratórios
(...). Impor para configuração do prequestionamento, além da
matéria veiculada no recurso, a referência ao número do dispositivo
legal pertinente, extravasa o campo da razoabilidade, chegando às
raias do exagero e do mero capricho, paixões que devem estar
ausentes quando do exercício judicante” (RE n° 128.519-2/DF,
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 27.9.1990, DJU de
8.3.1991, p. 2.206).
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pela embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator